Tribunal: TJDFT
Processo: 0730068-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0730068-22.2020.8.07.0000 RECORRENE: MARIA APARECIDA CUNHA DE SOUSA RECORRIDA: OI MÓVEL S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DESPACHO Esta Presidência inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por MARIA APARECIDA CUNHA DE SOUSA (ID 24001863), situação que ensejou o manejo de agravos direcionados às respectivas Cortes Superiores. O Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso (ID 31400239 – p. 1/36). O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, tendo em vista que o assunto versado no apelo extremo corresponde aos Temas 339 e 660, ambos da sistemática da repercussão geral (AI 791.292 e ARE 748.371) (ID 31400239 – p. 37/39). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Suprema, verifica-se que no presente feito há debate acerca da garantia de apreciação de lesão ou ameaça a direito pelo Poder Judiciário, uma vez que o acórdão combatido teria cerceado a liberdade da recorrente “de contratar consubstanciada na proposta de conciliação apresentada pela exequente, em procedimento disponibilizado pelo juízo da recuperação judicial”, e não sobre a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais e dos princípios elencados no ARE 748.371. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão e tendo em vista o disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação do STF a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031